Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724822-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria do Socorro Menezes de Souza Embargada: Lucila Nagata D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria do Socorro Menezes de Souza contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 55668110). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator